Tribunal: TJPA
Processo: 0041154-45.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041154-45.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., PAMPA EXPORTACOES LTDA

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: PAMPA EXPORTACOES LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041154-45.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO/EMBARGANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS OFERECIDOS POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DE SESSÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL, OPUSERAM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO FORAM EXAMINADOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO.
EMBARGOS OFERECIDOS POR PAMPA EXPORTACOES LTDA.

OMISSÃO EXISTENTE EM TEMA QUE DEVE SER RECONHECIDO DE OFÍCIO. APELAÇÃO OFERECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ANEXOU RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932. DIANTE DA ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO, DEVE SER OFERECIDO PRAZO PARA QUE A APELANTE SUPRIMA A FALTA DOCUMENTAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I -
Embargos de Declaração opostos por Banco Santander: vê-se que de fato o acórdão queda em obscuridade, vide ter deixado de notar que contra anterior decisão monocrática que negou a retirada do julgamento de processos em sessão virtual foram opostos embargos de declaração que não foram julgados;

I.I - Diante do fato de que a questão de a sustentação oral em sessão de julgamento presencial não ter sido encerrada, forçoso reconhecer que o acórdão enseja em certo perigo de cerceamento de defesa;

II – Embargos de declaração opostos por Pampa Ltda: observa-se que o acórdão quedou em omissão quando deixou de examinar que a apelação oferecida pela contraparte não possuía relatório de contas do processo anexada;

II.I - Diante da anulação do acórdão, deve ser oferecido o prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 para a instituição financeira sanar a documentação faltante;

III – Embargos conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041154-45.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO/EMBARGANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de duplo Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
PAMPA EXPORTACOES LTDA
em face do acórdão que julgou os recursos de Apelação Cível apresentados por ambas as partes.

Eis a ementa do acórdão embargado: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO.

APELAÇÃO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A: IMÓVEL DADO EM DAÇÃO EM PAGAMENTO COMO QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. DATA EM QUE SE OPEROU A TRANSFERÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTAVA OCUPADO. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O CONTRÁRIO. TERMO DE ENTREGA DE CHAVES. DATA QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO MOMENTO DE TRANSFERÊNCIA, QUE SE DEU COM O REGISTRO DA DAÇÃO. MINORAÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PAMPA EXPORTACOES LTDA: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (ID. 16753362).

Nesta sede de embargos, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A alega que o acórdão ocorreu em obscuridade quanto ao seu pedido de retirada do caso da pauta de julgamento em plenário virtual. Conforme a isso, afirma que restava pendente de análise um antecedente embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou o destacamento da lide para julgamento presencial. Nesse sentido, pleiteia que seja anulado o acórdão (ID. 16835143).

Também em embargos,
PAMPA EXPORTACOES LTDA
sustenta que o acórdão ocorreu em omissões. Nesse contexto, defende que a decisão colegiada deixou de examinar tese preliminar sobre falta de interesse de agir. Por outro lado, afirma que também houve omissão quanto a não observância de que a apelação cível apresentada pela outra parte quedaria em vício formal, vide ausência da juntada de relatório de custas. Não obstante, alega que a decisão deixou de fixar honorários recursais (ID. 16925426).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041154-45.2016.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO/EMBARGANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que os embargos de declaração possuem teses de natureza tanto preliminar quanto de mérito. Portanto, vejamos primeiramente as teses preliminares aludidas.

1.

DO PEDIDO DE RETIRADA DO PROCESSO DA PAUTA DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL

Observa-se que o acórdão quedou em vício de obscuridade que acaba por conduzir a sua nulidade. Explicito:

Em uma análise detalhada dos autos, vê-se que em 04 de outubro de 2023 fora proferida decisão monocrática de indeferimento do pedido de destacamento do julgamento da lide para sessão presencial (ID. 16379004). Entretanto, observa-se que contra essa referida decisão foram opostos embargos de declaração que não foram julgados (ID. 16525226).

Portanto, depreende-se que o acórdão fora proferido em um certo atropelo processual. Ocorrendo, então, sua nulidade, vide inobservância da oposição de embargos de declaração contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento presencial. Não obstante, observa-se que a manutenção do acórdão poderia também ocasionar em certo risco de cercear a defesa da parte, tendo-se em vista que fora informado nos autos possível instabilidade do sistema eletrônico que possibilita o oferecimento da sustentação oral por via digital (ID. 16624258).

Portanto, entendo por bem acolher os embargos para que haja anulação do Acórdão embargado, a fim de evitar possível cerceamento de defesa e corrigir o vício mencionado, pautando–se nos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO E PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA. Tendo a parte recorrente postulado, tempestivamente, a realização de sustentação oral, e tendo havido julgamento do processo em sessão virtual, sem que fosse oportunizada, deve ser declarada a nulidade do julgamento a fim de evitar cerceamento de defesa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009511577 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2020).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I - Embargos de Declaração opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais. II - Muito embora tenha se oportunizado a efetivação da sustentação oral via encaminhamento de arquivo digital previamente gravado, conforme prevê o

Art. 2º da Resolução nº 22 de 30 de novembro de 2022, evitando-se assim possível cerceamento de defesa. III - Acórdão proferido declarado nulo. Necessidade de inclusão em pauta de julgamento presencial, para efetivar o direito à sustentação oral. IV - Embargos de Declaração ACOLHIDOS para ser anulado o Acórdão proferido e designando nova sessão presencial para efetivação do direito à sustentação oral pelas partes no recurso de apelação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001061-38.2018.8.14.0085 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/09/2024).

Feita as precedentes considerações, percebe-se que as teses de mérito expostas em ambos os embargos de declaração acabam por quedar em suas pertinências, visto que o acórdão será agora anulado. Entretando, examina-se que uma das teses da outra embargante circunda sustentar algo que a mera anulação do acórdão não chega a embarcar, a saber: que há na apelação oferecida pela instituição financeira vício formal que importaria o não conhecimento do recurso. Quanto a isso, vejamos a seguir.

2.

REQUISITOS FORMAIS PARA O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO OFERECIDA PELA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dos embargos oferecidos por PAMPA EXPORTACOES LTDA, observa-se a tese de que a instituição financeira não teria anexado
Relatório de Contas do Processo, documento obrigatório para a conhecimento do recurso de apelação (ID. 16925426).

Em uma análise detalhada aos autos, resta-se notório que de fato a parte deixou de juntar o referido relatório de contas, documento fundamental para o processamento recursal (ID. 6406933).

Entretanto, a despeito da intenção da embargante de que o recurso de apelação apresentado pela sua contraparte seja desde logo não conhecido, sabe-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 determina que o juízo deve oferecer prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado a falta do documento faltante. Portanto, e em atenção ao códice processual, deve ser concedido o referido prazo para que a instituição financeira ofereça o documento faltante.

3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DISPOSITIVO

Em uma análise as teses preliminares oferecidas em ambos os embargos de declaração, percebe-se que o acórdão deve ser anulado para que não seja cerceado a defesa da parte que pleiteou sustentação oral em sessão de julgamento presencial. Nesse ponto, portanto, deverá o presente recurso retornar a fase de julgamento dos embargos de declaração opostos frente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de retirada do processo de sessão de julgamento virtual (ID. 16525226). Não obstante, examina-se que a instituição financeira deverá apresentar o documento faltante em sua apelação, conforme parágrafo único do art. 932 do CPC/2015.

Diante do exposto, ACOLHO ambos os Embargos Declaratórios interpostos, reconhecendo certa obscuridade e omissão no julgado. Desse modo, ANULO o Acórdão embargado, para que após o trânsito em julgado desta decisão seja retornado os autos conclusos para julgamento de embargos de declaração de ID. 16525226. Ademais, a fim de suprimir a omissão também existente, DETERMINO que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A apresente o relatório de contas do processo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme parágrafo único do art. 932 do CPC/2015.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/04/2025